Tribunal: TJBA
Processo: 8036417-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8036417-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: WALBER DA COSTA REIS

Advogado(s): CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, SONIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS, LORENA SANTOS DA ANUNCIACAO, VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

EMBARGADOS: BAVIERA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s): EMANUELA POMPA LAPA, JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, EDUARDO FERRAZ PEREZ, RICARDO MEYER PEREZ

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão; e obscuridade na valoração das provas relativas ao defeito no câmbio do veículo adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da inversão do ônus da prova; (ii) examinar se há contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado quanto à responsabilidade das rés; e (iii) averiguar se a decisão padece de obscuridade na análise dos elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão não se configura quando o acórdão enfrenta a matéria de modo suficiente, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. O acórdão embargado reconheceu a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas ressaltou que a alienação do veículo pelo autor antes da realização da perícia inviabilizou a produção da prova técnica, retornando ao consumidor o encargo de demonstrar a origem do defeito.

4. A contradição passível de correção por embargos de declaração é apenas a interna, entre as proposições do próprio julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto ao resultado da decisão, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 10.05.2013).

5. Não há obscuridade na valoração da prova quando o colegiado explicita as razões pelas quais entendeu não demonstrada a existência de vício de fabricação, considerando o uso intensivo do veículo (mais de 60.000 km em um ano e meio) e a impossibilidade de perícia em razão da venda do bem.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. A contradição que enseja embargos de declaração é apenas a interna, não se confundindo com inconformismo da parte.

2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8036417-94.2020.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, Walber da Costa Reis e, como embargadas, a Baviera Veículos Ltda. e a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça